Tribunal: TJMT
Processo: 0014202-51.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014202-51.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELANTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), EDIO LOTUFO FILHO - CPF: 209.361.411-15 (APELANTE), JAILSON DA SILVA SOARES - CPF: 000.641.101-09 (APELADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS - CPF: 669.802.831-20 (ADVOGADO), EDIO LOTUFO FILHO - CPF: 209.361.411-15 (APELADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS - CPF: 669.802.831-20 (ADVOGADO), JAILSON DA SILVA SOARES - CPF: 000.641.101-09 (APELANTE), EDIO LOTUFO FILHO - CPF: 209.361.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DE TESE FIXADA NO TEMA 996 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ACÓRDÃO LASTREADO EM OUTROS ELEMENTOS QUE, ISOLADAMENTE CONSIDERADOS, SE REVELAM SUFICIENTES À MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO – JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

Incabível o juízo de retratação em sede de recurso especial na hipótese em que o acórdão recorrido contém outros fundamentos que, desprovidos de relação com o precedente paradigma e não impugnados pelo recorrente, se revelam suficientes para legitimar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Interposto Recurso Especial por
JAILSON DA SILVA SOARES
, a Vice-Presidência deste Tribunal encaminhou os autos para oportunizar juízo de retratação, em razão de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 996).

O acórdão recorrido deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte requerida para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de que, diversamente do que sustenta a parte autora, não houve atraso na entrega do imóvel.

Conforme as razões do recurso especial e da decisão prolatada pela Vice-Presidência, o acórdão recorrido teria inobservado a jurisprudência firmada pelo Tribunal Superior no julgamento de recursos repetitivos, representada pelo Tema 996, por sugerir a possibilidade de vinculação do prazo de entrega do imóvel a evento futuro e incerto, sendo este, no caso, a obtenção de financiamento por parte do promissário-comprador.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso especial sugere inobservância da tese 1.1 do Tema Repetitivo 996, segundo a qual é inadmissível, nos contratos de aquisição de unidades autônomas em construção, a vinculação do prazo de entrega de imóvel a negócio jurídico posterior:

“1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel,
o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância
”

Ocorre que, apesar da tese ventilada,
o voto condutor do acórdão recorrido apresenta outros fundamentos que, isoladamente considerados, se revelam suficientes para legitimar o decreto de improcedência
, sem violar o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Afinal, restou consignado que o contrato definitivamente entabulado pelas partes, que estabeleceu o prazo de 20 meses para a entrega do imóvel, acrescido do período de
60 dias de tolerância
, foi firmado em 21/09/2012.

Visto que as chaves foram entregues em julho de 2014, isto é,
22 meses após a celebração do contrato de compra e venda propriamente dito
, como indica o Termo de Recebimento do Imóvel trazido à baila no id. 93016473 – p. 73, é evidente que a requerida cumpriu sua obrigação contratual, dada a aplicação do prazo de tolerância pactuado entre as partes e admitido pela jurisprudência dominante.

Logo, ainda que a tese de vinculação do prazo de entrega do imóvel à obtenção de financiamento seja repelida por incompatibilidade com o precedente superior, a pretensão autoral permanece desprovida de respaldo jurídico.

Registre-se que a parte autora pretendia que o prazo estabelecido no contrato definitivo fosse
contabilizado retroativamente
, a partir da assinatura da “Proposta de Compra” apresentada no id. 93016473 - Pág. 67, pretensão inviável, haja vista que prazo algum foi estabelecido no bojo do documento porque, tratando-se de simples proposta, a celebração do negócio principal dependeria da aceitação por parte da imobiliária, o que, aliás, restou expressamente previsto nas condições da proposta.

Por fim, os “preceitos do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil” que o recorrente entende violados não foram objeto de prequestionamento, sendo pertinente destacar que a parte interessada deixou de interpor recurso de embargos de declaração em face da decisão colegiada; circunstâncias que poderão ser aquilatadas pelo órgão encarregado do juízo de admissibilidade do recurso excepcional.

Ante o exposto, exerço
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022